Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716332-70.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. APELADO: ARLETE BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista a nova proposta de acordo (ID. Num. 41225049), intime-se a parte contrária para que se manifeste. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 14:58:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora